Tribunal: TJPA
Processo: 0846540-47.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846540-47.2021.8.14.0301

APELANTE: ANDRESON DA SERRA NOGUEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE ATS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EFETIVO POSTERIOR AO ROMPIMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
No presente caso, destaca-se que se trata de servidor temporário que não ingressou efetivamente no serviço público após o rompimento do vínculo com a Administração Pública, não se aplicando, portanto, a concessão do Adicional por Tempo de Serviço.

2 –

O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao
servidor efetivo
, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Andreson da Serra Nogueira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do Estado do Pará.

A inicial narra que o autor é servidor público estadual efetivo, tendo iniciado no serviço público, como servidor temporário, em julho de 1999 e permanecido até outubro de 2019, na função de Agente Prisional. Afirmou que faz jus a averbação do tempo de serviço pelo tempo que prestou serviço temporário à Administração Pública.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a ação.

Inconformado, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível, requerendo o reconhecimento do seu direito a averbação do Tempo de Serviço, além da condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No presente caso, o autor relatou que laborou temporariamente para o Estado do Pará, na função de Agente Prisional, no período compreendido entre julho de 1999 e outubro de 2019, tendo requerido indenização por não haver recebido Adicional por Tempo de Serviço referente ao período que permaneceu contratado.

O tema já foi bastante debatido por esta Corte de Justiça, inclusive pelo Tribunal Pleno, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

O Adicional por Tempo de Serviço (ATS) em favor de servidor público do Estado do Pará encontra-se disposto no art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei nº 5.810/94, que assim estabelece:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Da normativa acima transcrita, depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

A Lei Estadual nº 5.810/1994, “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício, sendo interpretação simples de subsunção a lei, conforme preceitua seu art. 70 §1º, in verbis:

“Artigo 70. Considera-se como
tempo de serviço público
o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
”

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Como se vê, consubstanciado nos dispositivos supra, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido pela recorrida perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade, devendo, no entanto, haver se tornado efetivo no serviço público em momento posterior.

No presente caso, destaca-se que se trata de servidor temporário que não ingressou efetivamente no serviço público após o rompimento do vínculo com a Administração Pública, não se aplicando, portanto, a concessão do Adicional por Tempo de Serviço.

O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos RE n.º 705140 (Tema 308), RE n.º 765320 (Tema 916) e RE n.º 1066677 (Tema 551), todos de efeito vinculante, estabeleceu que as pessoas admitidas no serviço público por contratação temporária e que permaneceram em período superior ao fixado em lei, apenas terão direito a: saldo de salário dos períodos efetivamente trabalhados; depósitos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; décimo terceiro salário; férias remuneradas e terço de férias constitucional.

Vejamos:

TEMA 308
- A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

TEMA 916
- A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

TEMA 551
- Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICO. PROFESSORA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título temporário ao ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes. Precedentes deste TJPA; III – Na espécie,
restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário,
antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetivo
, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço
; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035972-49.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021)

O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo,
garantindo-se ao
servidor efetivo
, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

Portanto, não verifico a presença dos elementos ensejadores da reforma da sentença recorrida, ao passo que a mantenho em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024